Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735292-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização, deferiu a antecipação da tutela e cominou à agravante a obrigação a obrigação de manter as emissões sonoras nos eventos que promove, dentro dos limites da legislação aplicável ao caso, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada evento em que seja ultrapassado o limite de emissões. Em análise do Agravo Interno interposto no ID 41095327 a agravante trouxe os seguintes argumentos: que a área do imóvel é de uso comercial, sendo que o IBRAM não esclareceu qual o tipo de área estaria localizado o imóvel, o que impede a apuração correta do limite a ser adotado na apuração dos ruídos emitidos, afastando a validade do ato administrativo e a presunção de veracidade; que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar à verificação da legalidade do ato administrativo, sem adentrar na conveniência e oportunidade, ressaltando que apenas o órgão de fiscalização tem o poder de aplicar multa pela violação dos limites de emissão de ruídos, e que o documento indicado na decisão como reclamação contra o excesso de ruídos não tem força probatória e que o abaixo assinado não representa a maioria dos moradores do empreendimento, mas o inconformismo individual dos agravados, não podendo prevalecer sobre a atividade econômica desenvolvida. No entanto, verifica-se que tais temas não foram objeto do recurso principal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento de tais matérias, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 06:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador